Tribunal: TJES
Processo: 5003485-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003485-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS LEMOS DE ANDRADE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o relator, apenas para divergir quanto ao valor do dano moral, por entender como razoável o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), como solicitado na inicial. É como voto.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PAGAMENTO DE RECARGA COMPROVADO. RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA COMUNICAÇÃO
DO
PAGAMENTO NÃO PODE SER REPASSADA AO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese do Recorrente
: Em síntese, o autor alega em sua exordial que possui o plano “Vivo Pré Turbo Mensal”, linha (27) 998253258, que recarrega mensalmente por R$ 20,00 e que possui ligações ilimitadas de vivo para vivo, além de um pacote de internet. Afirma que em 14.07.2019 efetuou uma recarga no valor de R$ 20,00. Alega que no dia 28 de julho de 2019 a vivo informou através de seu aplicativo que os benefícios do autor haviam expirado por falta de recarga. Que entrou em contato com a vivo para informar que a recarga tinha sido efetuada dia 14/07/2019, que para não perder o número efetuou nova recarga. Afirma que do dia 29/07/2019 até o dia 13/09/2019 ficou sem poder usufruir do plano e dos benefícios contratados. Requer a devolução da quantia de R$ 20,00 (em dobro), além de danos morais. Em sede recursal alega a necessidade de reforma da sentença vez que comprova nos autos que realizou a recarga no valor de R$ 20,00. Afirma que tal valor foi debitado de sua conta e creditado para a recorrida. Alega que o Bradesco é conveniado da recorrida e que se este não repassou o valor, não pode o autor ser responsabilizado pela má prestação de serviço tanto da Vivo, quanto de suas parceiras/conveniadas. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões que embora o recorrente alegue que efetuou a recarga no dia 14/07/2019 não consta no sistema da empresa tal recarga. Afirma que conforme se observa da tela sistêmica acostada o autor não efetuou recarga no mês de julho e agosto. Alega que de acordo com a ANATEL a operadora pode cancelar a linha por falta de recarga. Afirma que não houve má prestação de serviço por parte da recorrida vez que foi o Banco quem recebeu o pagamento e este não foi repassado a recorrida. Alega ainda que o autor não demonstra indícios mínimos de suposta irregularidade. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau..
3. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência gratuita ao autor, haja vista que aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em que pese o brilhantismo da r. sentença a quo, entendo que esta deve ser inteiramente reformada, senão vejamos:

Compulsando os autos observo que o recorrente, de fato, efetuou o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) referente a recarga da linha telefônica no Banco Bradesco, parceiro/conveniado da recorrida. Entendo que a recorrida admite que seus clientes paguem pelos serviços oferecidos em locais que não os estabelecimentos da empresa, como Bancos. Dessa forma, sendo este autorizado a receber por valores pagos pelos clientes da recorrida, entendo que a responsabilidade por eventual falha na comunicação de pagamento entre o Banco e a recorrida não pode ser repassada ao consumidor, vez que se trata de circunstância alheia a este, consumidor, que não dera causa ao fato. Assim, verificado nos autos que de fato o autor pagou, no dia 14.07.2019, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) pela recarga, com informação, inclusive de que tal valor fora debitado da conta do requerido em 16.07.2019, ou seja, havia sido realizada a recarga, condição para que o autor pudesse continuar utilizando a sua linha bem como o serviço de internet ofertado, houve falha da empresa recorrida em proceder com a suspensão dos serviços, antes mesmo de se certificar da ocorrência do pagamento junto ao Banco. Dessa forma, entendo devido a restituição do valor de R$ 20,00 (vinte reais) pago pelo recorrente, vez que ficou sem utilizar o serviço de telefonia e internet do dia 29.07.2019 a 13.09.2019, porém tal devolução deve se dar na forma simples, pois não vislumbro má-fé por parte da recorrida, eis que se trata de mero erro administrativo. No que se refere ao dano moral postulado, entendo que os percalços decorrentes da impossibilidade de utilização da linha telefônica, nos dias atuais, são muitos, tendo em vista que, indevidamente, privou o consumidor de ter acesso a um serviço essencial para o desenvolvimento de atividades e relações sociais do cotidiano, o que extrapola o mero dissabor e viola os seus direitos de personalidade, motivo pelo qual entendo perfeitamente devida a indenização a esse título. No tocante ao valor a ser arbitrado este deve condizente com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, dessa forma arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devendo sobre este incidir juros e correção monetária desde a data do arbitramento, haja vista a inexistência de mora até o reconhecimento do dano e a fixação dos valores devidos.
5.Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a r. sentença de piso e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a parte recorrida, TELEFÔNICA BRASIL S.A., a restituir ao autor/recorrente o valor de R$ 20,00 (vinte reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. Condeno ainda a recorrida a pagar ao autor/recorrente o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a título de dano moral, devendo sobre este incidir juros e correção monetária desde a data do arbitramento. No mais, resolvo o mérito e julgo extinto o processo em conformidade com o artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.